Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-29.2016.8.11.0026
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002894-29.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 415.388.621-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CABIMENTO – ART; 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 167/67 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os títulos de crédito rural (conceito que compreende a “Cédula de Crédito Rural”, “Cédula Rural Pignoratícia” e “Cédula de Crédito Rural Hipotecária”)
são regulados pelas disposições do Decreto-Lei nº 167/1967, que
estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir
“a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.
2. Em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 167/67 e pela jurisprudência pacífica sobre o tema, não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais. 3. O STJ ressalvou que “
nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
” (
STJ – Terceira Turma –

AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, Relator Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0002894-29.2016.8.11.0026), ajuizada contra o apelante por FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente “
para reconhecer tão somente a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência, extinguindo o feito com exame do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC
”. Diante da sucumbência, a
r. sentença condenou cada parte a arcar com “
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita
”

(cf. Id. nº 166147734).

O Banco/apelante sustenta a legalidade da comissão de permanência “
pois o telado instituto, consiste na simples atualização monetária do dinheiro, incidente, tão somente, na hipótese de inadimplemento do devedor, aplicando-se como substitutivo dos juros remuneratórios, prática devidamente amparada por lei, pelo contrato e regulada pelo próprio Banco Central do Brasil, inexistindo qualquer prática ilegal em sua cobrança, não havendo que se falar em sua cumulatividade com qualquer encargo à ela inerente
” e que, em caso de inadimplência da parte autora, igualmente é devida a multa moratória no percentual estipulado no contrato “
não havendo qualquer abusividade na cobrança do referido encargo, restando mantida a cláusula que a prevê no contrato
”.

Alega que pelo princípio da boa-fé e do “
pacta sunt servanda
”, o contrato deve ser mantido, pois a autora/apelada tinha plena ciência do que estava sendo contratado e não houve qualquer fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa.

Pede, pois, o provimento do apelo “
para

o presente processo ser extinto sem julgamento do mérito, em conformidade com o art. 330, parágrafo 1º, inciso I do CPC, tendo em vista que a petição inicial é inepta, o que configura carência da ação, por faltar-lhe um dos seus requisitos essenciais
”
.
Subsidiariamente, pugna pela
reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 166147735).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 166147740, a apelada
refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno da discussão quanto à legalidade da cobrança da comissão de permanência na Cédula de Crédito Rural.

No caso, a autora/apelada pediu, subsidiariamente, apenas da incidência da comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado na Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/01867-9, desde que limitada à taxa do contrato, afastada a possibilidade de cumulação com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e multa moratória.

Ao julgar o caso, a MMª juíza sentenciante assim o decidiu:

Ao contrário do que pretende a autora, a cédula de crédito rural admite a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência, considerando que há regramento próprio para essa espécie de financiamento, o Decreto-Lei n.º 167. Esse o entendimento do E.TJMT:

(...)

Assim como do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. (...) 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.) (destaquei)

Neste contexto, a autora ajuizou a presente ação alegando a impossibilidade de cobrança cumulativa da comissão de permanência com os demais encargos contratuais (juros, correção monetária, multa). Assim, requerendo o pagamento tão somente da comissão de permanência e o afastamento dos juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa contratual. No entanto, não cabe a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, de modo que não subsiste o pleito autoral neste particular.

Lado outro, a requerente não arguiu qualquer nulidade ou excesso no índice aplicado na cobrança dos juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e juros, limitando-se a alegar a proibição de cumulação destes com a comissão de permanência, preferindo o pagamento desta.

Assim, não sendo cabível a cobrança da comissão de permanência em cédula de crédito rural, por conseguinte, não é possível a sua cumulação com os demais encargos (juros, correção monetária e multa).

A par disso, impõe-se o afastamento da cobrança da comissão de permanência, mantendo válido os demais encargos contratuais.

Os títulos de crédito rural (conceito que compreende a “Cédula de Crédito Rural”, “Cédula Rural Pignoratícia” e “Cédula de Crédito Rural Hipotecária”)
são regulados pelas disposições do Decreto-Lei nº 167/1967, que
estabelece em seu art. 5º, parágrafo único, que, para o período moratório, deve incidir
“a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

E, em seu artigo 71, com a redação vigente à época da contratação e do ajuizamento da ação, previa:

“Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

No próprio precedente invocado para motivar a conclusão sentencial, vê-se que a Corte Superior ressalvou que “
nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
” (
STJ – Terceira Turma –

AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, Relator Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

Portanto, em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei nº 167/67 e pela jurisprudência pacífica sobre o tema, não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas rurais, daí porque a r. sentença não merecer reparo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Grifei
– STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp 1496575/PB – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 12/12/2017 – DJe 02/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA - ART; 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 167/67 - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO – PRESSUPOSTOS DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EXISTENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVIABILIDADE – FALTA DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Na cédula rural pignoratícia não se admite a cobrança de comissão de permanência, apenas multa e juros moratórios, de acordo com o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 167/67
. Possibilidade da cobrança dos encargos moratórios, afastada, todavia, a comissão de permanência. Para a condenação em litigância de má-fé, é necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas taxativamente no art. 80 do NCPC, que lhe tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV) e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Na hipótese dos autos, em que pese a improcedência da demanda, não se evidencia qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC, capaz de ensejar a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim o exercício do direito de ação pelo meio processual cabível. Assim, inexistindo qualquer razão excepcional à caracterização da multa arbitrada no decisum, o afastamento é medida que se impõe. Não há que se falar em compensação de crédito entre as partes e por conseguinte a extinção da execução por satisfação da obrigação, quando o crédito é desprovido de liquidez e há na execução que originou referido crédito, penhora registrada no rosto dos autos em data anterior à cessão de crédito, inviabilizando qualquer direito da requerente quanto a tais valores. (
Grifei
– TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001797-66.2015.8.11.0078 – Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 29/09/2020 – Publicado no DJE 04/10/2020).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo Banco/apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023